Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-82.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004495-82.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA - CPF: 061.042.211-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PARTE FALTANTE DA CUSTAS INICIAIS (CONTADOR) – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte recolhe as custas iniciais fora do prazo estabelecido no comando judicial adequada a sentença que extinguiu o feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada contra
Luiz Henrique Lourenço de Souza
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito devido ao não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC

(id. 218356188).

Irresignada, a Apelante argui equívoco do magistrado, porque a extinção da ação se revela de extremo rigor e prematura, já que sem prévia intimação pessoal da parte autora apenas pelo de não ter informado os dados do fiel depositário.

Assevera que a extinção da ação com respaldo no inciso I, do artigo 485, refere-se à ausência de pressuposto do processo, que demanda prévia intimação pessoal, e não a ato de não dar meios para cumprimento da diligência para citação da parte requerida.

Pontua ser vedado o julgamento surpresa, nos termos do artigo 9 e 10 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento (id. 218356191).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Recorrente.

A
Ação de Busca e Apreensão
foi proposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, contra
Luiz Henrique Lourenço de Souza
, em razão de inadimplência de
Contrato de Financiamento no
44216.124.1.8, firmado em 29/08/2023
, no valor de R$
14.402,40, a ser pago em 60 prestações

(id. 218356165).

A parte autora, Recorrente, fez o recolhimento parcial das custas iniciais, conforme certidões constante nos ids. 218356177 e 218356178. Confira-se, respectivamente:

“(...)
Certifico que as custas processuais foram recolhidas, conforme comprovante de pagamento e/ou consulta ao site
arrecadacao.tjmt.jus.br

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

“(...) Mais à custa do Contador, nos termos dos fundamentos elencados.

O artigo 1o do Provimento n. 22/2016, nos processos, que tramitam no sistema PJe, fora dispensado apenas o pagamento das custas previstas nos itens “1” e “5” da “Tabela C” da Lei 7.603/2001. Portanto, ainda é devido o pagamento das custas de contadoria (item “4”).
E com base nos fundamentos do PROVIMENTO No 08/2002/CM, O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, R E S O L V E : Alterar, em parte, o Provimento no 04/2002/CM, datado de 29.04.2002, publicado no D.J. em 08.05.2002:
Art. 2o - Autorizar que os titulares dos Cartórios Distribuidores não oficializados do Estado de Mato Grosso recebam diretamente da parte os valores relativos ao cálculo, previsto na Tabela “C”, item 04, da Tabela de Custas Judiciais (Lei 7.603/2001), nos processos de execução.
Sendo assim, segue o valor e a conta a ser depositado
TABELA D - NOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS ITEM 04

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

04 CÁLCULO R$ 73,86

Custas Contador não Oficializado

Banco do Brasil – Ag: 1321-8 c/c: 10.4126-6

Distribuição..........................................R$ 00,00

Cálculos ...............................................R$ 73,86

Total..................................................... R$ 73,86

(Depósito na conta – Ag: 1321-8; c/c: 10.4126-6 - Banco do Brasil S/A) em nome de Josué Matheus de Mattos – CPF 238 698 799 04 PIX 238 698 799 04)

Tangara da Serra, 20/03/2024.

Bel. Josué Matheus de Mattos”

Determinada intimação da parte autora, Apelante, para comprovar o recolhimento das custas do contador, no prazo de 15 (quinze) dias, cuja tutela de urgência de busca e apreensão ficou condicionada (id. 218356185).

Diante da inércia da parte autora, Apelante (id. 218356187), sobreveio sentença
que extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos em correição
,

Trata-se de
ação de busca e apreensão
ajuizada em 19 de março de 2024 por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
em face de
Luiz Henrique Lourenco de Souza
, ambos devidamente qualificados.

Ao id 147953731, a parte autora foi intimada para comprovar o pagamento das custas do Distribuidor/Contador.

Contudo, a parte autora permaneceu inerte, conforme certidão de id. 153896709.

É o breve relatório.

D E C I D O
.

No presente caso verifico que a parte Requerente, embora intimada para proceder à emenda da petição inicial, deixou de fazê-la, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a penalidade do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado (7a Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”.

Não discrepa desse entendimento a posição jurisprudencial, conforme se infere da ementa que ora colaciono:
(...)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos indispensáveis à propositura da ação, é de rigor a extinção do presente feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto
,
indefiro a petição inicial
e, por consequência,
julgo extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.
(...)” (id. 218356188)

Dentro desse contexto fático-jurídico, ao contrário do alegado nas razões recursais, justa a extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, diante do decurso do prazo concedido à parte autora, Apelante, para recolhimento da parte faltante das custas iniciais, certidão 218356187.

Logo, configurada a inércia da parte em promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso da ação.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024